Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO COM PARCELAMENTO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) se parte da dívida está prescrita em razão do vencimento antecipado das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente jurídica, prescindindo de conhecimento técnico especializado. Preliminar rejeitada.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a cláusula de vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratada.
5. No caso concreto, o contrato previa o vencimento final em 28/03/2021 e a execução foi ajuizada em 11/07/2022, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A cláusula de vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761225, 0710823-13.2020.8.07.0004, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 20/09/2023, p. 04/10/2023.